Tribunal: TJMT
Processo: 1004827-88.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004827-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (AGRAVANTE), MAURO BORGES DE SIQUEIRA - CPF: 812.014.431-72 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os critérios de aferição para a antecipação da tutela estão na faculdade do julgador que, exercitando o seu livre convencimento, decide sobre a conveniência ou não da medida. 2. A decisão que defere a tutela de urgência só deve ser reformada pelo juízo
ad quem
na hipótese de flagrante abusividade ou ilegalidade, o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004827-88.2022.8.11.0000 COMARCA DE CAMPO VERDE

AGRAVANTE: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: MAURO BORGES DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pela
VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida na Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Exclusão do Nome do SPC/Serasa nº 1002125-50.2021.8.11.0051
, movida contra a agravante por
MAURO BORGES DE SIQUEIRA
, que dentre outras determinações, deferiu desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito em relação à dívida discutida nos autos de origem, até o deslinde do presente feito (ID nº 121540982 - págs. 1-6).

A parte agravante defende que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois se extrai da própria petição inicial, que foi o agravado deu causa ao próprio dano, em razão da sua desatenção. Aduz que o beneficiário do boleto pago não é o CONSÓRCIO VOLVO como nas outras ocasiões. Afirma que o agravado assumiu o risco ao efetuar o pagamento sem confirmar as instruções de seu próprio Banco e aquelas divulgadas amplamente na mídia comum e nas especializadas, de que se deve, antes de confirmar um pagamento, confirmar os seus dados, inclusive e principalmente o beneficiário.

Narra que diante da ausência de pagamento, diversas foram as tentativas de recebimento do débito, contudo, o agravado se recusou, imputando a responsabilidade da fraude à agravante.

Postula, com base nos artigos 995 e 1.019, I, CPC, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar a produção dos efeitos da decisão agravada, sustentando que a mesma enseja risco de dano grave, consistente na dilapidação do patrimônio da agravante em face do pagamento da obrigação a menor, e, consequentemente, importa no enriquecimento ilícito do recorrido, pelo fato de se beneficiar com o pagamento de valores totalmente descabidos. Por fim, pugna pelo provimento integral ao presente Agravo de Instrumento e modificação da decisão hostilizada (ID nº 121540981 - págs. 1-23).

O pleito liminar foi indeferido (ID nº 122965973 - págs. 1-3).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID n° 126517196 - págs. 1-8).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pela
VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida na Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Exclusão do Nome do SPC/Serasa nº 1002125-50.2021.8.11.0051
, movida contra a agravante por
MAURO BORGES DE SIQUEIRA
, que dentre outras determinações, deferiu desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito em relação à dívida discutida nos autos de origem, até o deslinde do presente feito (ID nº 121540982 - págs. 1-6).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Insurge-se a agravante contra a decisão interlocutória proferida na ação de Consignação em Pagamento, mediante a qual foi deferido o pedido inicial de depósito da quantia devida, bem como concedida a tutela provisória de urgência para determinar a baixa de inscrições do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes que tenham pertinência com o negócio jurídico objeto da referida demanda.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão adversada, no que tange à concessão da tutela provisória de urgência, sobretudo se estão presentes os requisitos para tanto.

Na exordial, a parte autora requereu, em caráter liminar: a) a consignação do valor de R$ 10.263,96 (dez mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), referente as parcelas 088 e 089 do contrato de nº 003700152026001, no valor de R$ 5.131,98 (cinco mil cento e trinta e um reais e noventa e oito centavos) cada, expedindo-se a competente guia; bem como, seja concedida tutela antecipada para oficiar imediatamente o SERASA e SPC para darem baixa em respectivos registros; b) a procedência do pedido para declarar extinta obrigação, referente as parcelas vencidas em 20/05/2021 e 20/06/2021 e e) a condenação da em custas processuais e honorários advocatícios;

Na sequência, foi proferida decisão agravada que determinou:

“Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,

DECIDO:

a) DEFIRO o prazo de cinco (05) dias para o depósito, conforme o inciso I, do art. 542, do novo Código de Processo Civil, caso assim ainda tenha sido procedido, permanecendo hígida referida autorização para as parcelas que se vencerem no curso do processo até findo o óbito imposto pela parte ré.

b) Considerando que já realizados depósitos das parcelas que se venceram, DEFIRO, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito em relação à dívida discutida nestes autos, até o deslinde do presente feito.

b.1) EXPEÇA-SE ofício ao SPC e SERASA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedam à baixa da inscrição efetivada no nome do requerente em seus cadastros, em relação ao débito ora em exame, ou, sendo possível, PROCEDA-SE a tal mister por intermédio do sistema SERASAJUD.

c) CITE-SE a requerida para levantar o depósito ou oferecer resposta no prazo de quinze (15) dias (art. 542, II, do NCPC).”

A parte agravante defende que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois se extrai da própria petição inicial, que foi o agravado deu causa ao próprio dano, em razão da sua desatenção. Aduz que o beneficiário do boleto pago não é o CONSÓRCIO VOLVO como nas outras ocasiões. Afirma que o agravado assumiu o risco ao efetuar o pagamento sem confirmar as instruções de seu próprio Banco e aquelas divulgadas amplamente na mídia comum e nas especializadas, de que se deve, antes de confirmar um pagamento, confirmar os seus dados, inclusive e principalmente o beneficiário.

Narra que diante da ausência de pagamento, diversas foram as tentativas de recebimento do débito, contudo, o agravado se recusou, imputando a responsabilidade da fraude à agravante.

Sem razão.

In casu
, o perigo de dano é inverso, sendo facilmente vislumbrado pela prova da inscrição do nome do agravado no Serasa, sendo essa circunstância capaz que causar dano a qualquer cidadão menos afortunado e que não pode prescindir do crédito para fazer face às suas necessidades.

Ademais, na hipótese em apreço, a concessão da tutela provisória de urgência consiste, unicamente, na ordem de baixa da restrição ao crédito do autor, não sendo esta medida considerada irreversível ou capaz de causar dano a parte agravante, até porque foram efetuados os depósitos judiciais dos valores incontroversos, os quais podem ser liberados, a requerimento do réu, nos termos do § 1º, art. 545, CPC. Outrossim, em sendo constatado que os valores consignados não são suficientes à quitação da dívida, e, não havendo complementação de pagamento, nova inclusão pode ser efetuada.

Desse modo, dentro do exame estrito a que me permite a lei proceder, não observo substratos fáticos autorizadores da reforma do ato recorrido, eis que a decisão atacada não expressou qualquer ilegalidade, temeridade ou teratologia, mormente porque, consoante exposto, foi proferida em consonância com o reiterado entendimento desta Corte de Justiça.

Ao teor do exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022